Tribunal: TJDFT
Processo: 0005017-06.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TERRACAP. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU, TLP E ITBI. CONTAGEM DO PRAZO DA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a contagem do prazo prescricional de ressarcimento de débitos referentes a IPTU/TLP e ITBI ocorre a partir do efetivo pagamento.

2. Prescreve em três (3) anos a pretensão da TERRACAP de ressarcimento do valor pago a título de IPTU/TLP e ITBI, que eram devidos pelo concessionário, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do CC.

3. Apelo não provido.